Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-75.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PATOLOGIA EMOCIONAL. ATIVIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO. PERÍCIA JUDICIAL.
1. O auxílio doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. A concessão do benefício requer inequívoca comprovação de incapacidade laboral total e temporária, bem como o nexo causal entre a patologia ou lesão e o trabalho realizado pelo beneficiário. Arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991.
2. Os litígios judiciais relacionados a acidentes de trabalho serão instruídos com a prova de efetiva notificação da Previdência Social acerca do fato ensejador da demanda. Trata-se do documento intitulado Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). Art. 129, inc. II, da Lei n. 8.213/1991.
3. A presunção de veracidade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação específica de erros eventualmente cometidos.
4. Relatórios médicos particulares são insuficientes para contrapor as conclusões do perito judicial, porquanto foram produzidos unilateralmente e sem que tenham sido submetidos ao crivo do contraditório e aos quesitos do Juízo e das partes.
5. A conclusão do laudo pericial no sentido de que inexiste vínculo entre o acidente de trabalho e as atividades profissionais não autoriza a concessão do benefício de auxílio doença acidentário.
6. Apelação desprovida.